Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700787-76.2024.8.07.0001 RECORRENTES: KENNEDY ALENCAR DUARTE BRAGA E UNIVERSO ONLINE S/A RECORRIDO: GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. COMENTÁRIOS. TERMOS PEJORATIVOS E INSULTUOSOS. EXCESSO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais para remoção de matéria jornalística e indenização por danos morais. 2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a publicação da parte ré causou danos morais ao autor passíveis de indenização, e, desse modo, se é cabível a sua retirada dos meios de comunicação. 2.1. A discussão repousa no conflito aparente de garantias constitucionais, pois a Constituição Federal prevê a liberdade expressão, em diversos momentos (art. 5o, incisos IV, IX e XIV, art. 220), ao mesmo tempo assegura o “direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem” (art. 5o, V). 2.2. Assim, para configurar hipótese de cabimento de indenização por danos morais, é necessária a comprovação excesso aos limites constitucionais. 3. No caso, a parte requerida publicou matéria na qual ao autor, deputado federal em exercício de mandato, fora condenado pela Justiça do Trabalho ao pagamento de dano moral coletivo em consequência da prática de assédio eleitoral consistente no fato de que “estava indo a empresas para coagir trabalhadores a votarem em Jair Bolsonaro”. 3.1. Nesse contexto, a despeito de o requerido exarar opinião por meio de palavras duras e severas, considerando o autor, em sua observação pessoal, como sendo uma “das piores figuras do Congresso Nacional”, “figura desprezível, não merece crédito, não merece a nossa atenção”, em relação ao contexto apresentado, certo é que a caracterização da parte autora, na sequência, como sendo “uma figura abjeta, esse deputado”, “Ele é racista”, “Misógino, racista e mentiroso”, atinge deliberadamente os atributos da pessoa física e particular da parte, sem qualquer correlação ao fato narrado ou vinculação a conduta praticada pelo parlamentar. 3.2. Os direitos à informação e à liberdade de imprensa, assegurados constitucionalmente (artigo 5o, V, X, XIII e XIV, da Constituição Federal), devem ser exercitados com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultar em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida na notícia, hipótese na qual o exercício regular de um direito se converte em abuso, conforme retratado no caso dos autos. 4. Precedente: “No particular, verifica-se que as matérias publicadas pelo réu objetos de discussão nesta demanda ultrapassam a esfera da liberdade de manifestação do pensamento, do direito à informação e à liberdade de expressão, configurando abalo a direitos da personalidade da autora. 3. O tom pejorativo, malicioso e insultuoso empregado pelo réu extrapola o direito à livre expressão do pensamento e consubstancia abuso de direito e violação a direitos da personalidade da autora”. (07077352320238070016, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 13/3/2024). 5. Em relação ao valor da compensação, este deve ser estipulado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos, não podendo ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima. 5.1. Nesse quadro, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a situação peculiar dos autos e a capacidade financeira das partes envolvidas, bem como os efeitos pedagógico-preventivo-punitivo da medida, tem-se como adequada a quantia de R$ 20.000,00 para fins de compensar as violações sofridas pelo autor aos direitos de sua personalidade. 5.2. Outrossim, o alcance de publicações em veículos virtuais e em redes sociais possuem extensão incalculável, sendo impossível se aferir ao menos uma média de pessoas que tiveram acesso às publicações. 6. Em razão da sucumbência, caberá à parte requerida o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 7. Apelação provida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 188, inciso I, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que não poderiam ter sido condenados ao pagamento de indenização por dano moral e à remoção definitiva de comentário ofensivo relacionado a publicação jornalística, ao argumento de que estavam no exercício regular de seu direito de livre atividade de crítica, expressão de opinião e de imprensa. Subsidiariamente, pedem a redução do valor da citada indenização. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, caput e §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requerem o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do Tema 837 do STF. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada violação aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar de merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem. (REsp n. 2.170.298/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. No que concerne ao pedido de redução do valor da indenização a título de dano moral, a Corte Superior assentou que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao recurso extraordinário, no que tange à mencionada ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, caput e §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz dos arts. 5o, IV e IX, e 220, caput, § 1o e § 2o, da Constituição Federal, a definição dos limites da liberdade de expressão, ainda que do seu exercício possa resultar relevante prejuízo comercial, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas que lhe possam ser legitimamente impostas” (RE 662.055 - Tema 837), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator, o eminente Desembargador João Egmont (ID 65034157): Portanto, no caso em análise, a publicação jornalística ultrapassou os limites constitucionais da liberdade de manifestação pois, embora a matéria objeto do noticiário tenha narrado um fato da realidade do autor, os comentários desvinculados se seguiram, resultaram em insulto à imagem e, consequente, violação aos direitos da personalidade passível de indenização moral. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020